Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO E PERIGO DE DANO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 330 do Código Penal, artigos 309 e 311, ambos da Lei no 9.503/97 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, além de 635 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, uma vez que teriam sido realizadas sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição com relação aos quatro delitos alegando não haver provas suficientes para manter as condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal, veicular e domiciliar observaram todos os ditames legais; (ii) se há provas suficientes para embasar as condenações;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal, veicular e domiciliar realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. O não atendimento da ordem de parada emitida pelos policiais no exercício de suas atividades configura o delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.
7. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/1997 encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.
8. O crime previsto no artigo 311 do CTB restou devidamente caracterizado nos autos, diante da comprovação de que o acusado conduziu veículo de maneira a oferecer riscos a terceiros, pois mesmo estando com o pneu do veículo furado (após ter sido atingido por um disparo) saiu em alta velocidade, colocando em risco os pedestres e os outros carros que circulavam na via.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Lei no 9.503/1997 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2031407, 0700751-61.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.